Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NILTON ISMAEL ROSA contra NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA e MARISTELA DE MELO NEVES, com fulcro no art. 966, III, V, VI e VIII, do CPC, visando à desconstituição do acórdão proferido pela 3a Turma Cível nos autos do processo n. 2016.01.1.087348-3. Indeferida a gratuidade da justiça, veio o depósito inicial (ID 26296653 e 26296654). Cite-se as rés. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contestação. Brasília, 10 de junho de 2021 14:04:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator